Tribunal: TJSP
Processo: 1099654-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL AJUIZADA PELO ESPÓLIO CONTRA HERDEIRO E SUA ESPOSA – Procedência nos seguintes termos: "condenar os réus solidariamente ao pagamento de locativo, observada a quota parte hereditária do requerido, pela utilização exclusiva do bem indicado nos autos, pagamento este revertido em benefício do próprio espólio. O locativo perdurará enquanto ocupado o bem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL AJUIZADA PELO ESPÓLIO CONTRA HERDEIRO E SUA ESPOSA – Procedência nos seguintes termos: "condenar os réus solidariamente ao pagamento de locativo, observada a quota parte hereditária do requerido, pela utilização exclusiva do bem indicado nos autos, pagamento este revertido em benefício do próprio espólio. O locativo perdurará enquanto ocupado o bem pelos requeridos ou familiares, cessando quando da partilha. O valor do locativo será apurado em sede de liquidação por arbitramento, sendo devido desde a notificação extrajudicial para desocupação ou ressarcimento, não atendida (fls.41). Os valores vencidos serão atualizados pela Tabela Judicial, com juros de 1% ao mês a partir da citação" – Inconformismo que não se justifica – Ilegitimidade passiva alegada por ambos os requeridos que não pode ser acolhida – Herdeiro que declara no instrumento de mandato residir no imóvel em questão. Ademais, ali fora citado – Correquerida que afirma residir no imóvel e, embora tivesse condições para tanto, não apresenta sequer início de prova documental apta a comprovar a alegada separação de fato – Permissão e tolerância na utilização do imóvel que afasta a exceção de domínio – Requeridos que, embora devidamente notificados para que efetuassem o pagamento de alugueres, permaneceram inertes – Sentença mantida – Recursos desprovidos

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099654-41.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REINALDO WALTER WIDMER FILHO e ZENAIDE WIDMER, é apelado
REYNALDO WALTER WIDMER.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.
SUSTENTOU ORALMENTE O DR. JOSÉ CRETELLA NETO.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 2/17
Apelação n. 1099654-41.2017.8.26.0100
Apelantes: Zenaide Widmer e Reynaldo Walter Widmer Filho
Apelado: Espólio de Reynaldo Walter Widmer
VOTO 6567
APELAÇÃO AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
AJUIZADA PELO ESPÓLIO CONTRA HERDEIRO E SUA
ESPOSA Procedência nos seguintes termos: "condenar os
réus solidariamente ao pagamento de locativo, observada a
quota parte hereditária do requerido, pela utilização exclusiva
do bem indicado nos autos, pagamento este revertido em
benefício do próprio espólio. O locativo perdurará enquanto
ocupado o bem pelos requeridos ou familiares, cessando
quando da partilha. O valor do locativo será apurado em sede
de liquidação por arbitramento, sendo devido desde a
notificação extrajudicial para desocupação ou ressarcimento,
não atendida (fls.41). Os valores vencidos serão atualizados
pela Tabela Judicial, com juros de 1% ao mês a partir da
citação” Inconformismo que não se justifica Ilegitimidade
passiva alegada por ambos os requeridos que não pode ser
acolhida Herdeiro que declara no instrumento de mandato
residir no imóvel em questão. Ademais, ali fora citado
Correquerida que afirma residir no imóvel e, embora tivesse
condições para tanto, não apresenta sequer início de prova
documental apta a comprovar a alegada separação de fato
Permissão e tolerância na utilização do imóvel que afasta a
exceção de domínio Requeridos que, embora devidamente
notificados para que efetuassem o pagamento de alugueres,
permaneceram inertes
Sentença mantida
Recursos
desprovidos
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Zenaide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 3/17
Widmer (fls. 456/488) e Reinaldo Walter Widmer Filho (fls. 497/514)
contra a r. sentença de fls. 446/448, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de arbitramento de aluguel contra eles ajuizada por
Espólio de Reynaldo Walter Widmer para o fim de “condenar os réus
solidariamente ao pagamento de locativo, observada a quota parte
hereditária do requerido, pela utilização exclusiva do bem indicado nos
autos, pagamento este revertido em benefício do próprio espólio. O
locativo perdurará enquanto ocupado o bem pelos requeridos ou
familiares, cessando quando da partilha. O valor do locativo será apurado
em sede de liquidação por arbitramento, sendo devido desde a notificação
extrajudicial para desocupação ou ressarcimento, não atendida (fls.41).
Os valores vencidos serão atualizados pela Tabela Judicial, com juros de
1% ao mês a partir da citação”. Em razão da sucumbência os réus foram
condenados, em conjunto, ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios que foram fixados em “10% sobre o valor
de 12 locativos a serem apurados em perícia”. O pedido de gratuidade
processual restou rejeitado sob o fundamento de que “a situação fática
não indica hipossuficiência, diante os valore envolvidos com o próprio
bem e sua manutenção”.
Os
Embargos
de
Declaração
apresentados
pela
requerente às fls. 451/452 restaram rejeitados (fls. 454).
Inconformada, apela a requerida Zenaide, pugnando,
preliminarmente, lhe seja concedido o benefício da gratuidade processual.
Alega que o magistrado “a quo” não se atentou aos documentos constantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 4/17
nos autos e que, diferentemente do quanto por ele sustentado, o fato de
residir em bairro nobre da capital não significa que possui boa situação
econômica, até porque o imóvel em questão, de reduzidas dimensões,
encontra-se “em absoluto estado de precariedade”, justamente porque não
tem condições de fazer qualquer reparo/manutenção no bem. Afirma estar
acometida de câncer do reto (neoplasia maligna do intestino), não possuir
plano de saúde particular, nem mesmo emprego fixo. Faz bicos vendendo
roupas usadas eis que, em razão da doença, que a impede de caminhar “por
mais de alguns passos” ou ficar em pé por longo período, sequer está
conseguindo realizar os poucos cortes de cabelo que fazia em amigos, o
que incluía seu patrono, que, aliás, juntamente com o outro advogado que
esta subscreve, está atuando pro bono. Informa que nos autos do Agravo
de Instrumento n. 2051442-78.2017.8.26.0000, julgado pela 7a Câmara de
Direito Público deste Egrégio Tribunal fora reconhecido o seu direito à
gratuidade. Afirma que os Tribunais têm feito incidir a gratuidade também
às despesas referentes à perícia. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no
pólo passivo. Informa que se mudou para o imóvel em 1973, quando o
mesmo lhe fora cedido a título gratuito pelo de cujus Reinaldo Walter
Widmer, e lá permaneceu com seus dois filhos, mesmo após separar-se de
fato do correquerido, filho do falecido, o que ocorreu em 1998, eis que seu
sogro não permitiu que de lá se mudasse. Ademais, em não possuindo
qualquer direito hereditário em relação ao imóvel, contra ela deveria ter
sido ajuizada ação de despejo ou outra de natureza possessória. Sustenta
que o meio processual escolhido pelo espólio autor revela-se “totalmente
inadequado”. Pondera que desde 1998 ali reside sozinha com os filhos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 5/17
“com efetivo animus domini, custeando às suas expensas todos os ônus
financeiros, econômicos e tributários que incidiam sobre o imóvel”, sem
qualquer oposição, mesmo após o falecimento do sogro em 12 de janeiro
de 2006. Ressalta que o corréu Reinaldo Filho “não reside no imóvel, e
nem dele usufrui”, apenas dirigindo-se até lá para visitar a ex-esposa e o
filho mais velho do extinto casal que com aquela reside. Em assim sendo,
por meio de exceção de usucapião, afirma que, residindo no imóvel há
45anos, já se consolidou a prescrição aquisitiva, eis que: encontra-se na
posse do imóvel desde 1973, a qual fora “confirmada” em 1988, de forma
que atendido está o artigo 183 da Constituição Federal. Ademais,
desnecessário justo título e presume-se a boa-fé da apelante, posto que o
proprietário do imóvel jamais apresentou qualquer oposição. Ressalta a má-
fé da inventariante, já que esta tinha conhecimento de que o falecido
Reinaldo cedeu, a título gratuito, o imóvel à apelante, que, portanto, passou
a ali residir com animus domini. Ademais, segundo alega, a própria
inventariante, que até então havia permanecido inerte, somente apresentou
oposição à posse exercida pela apelante em 2016. Até então, permitia,
inclusive, que os impostos fossem pagos pela correquerida. Destaca o
disposto no artigo 1240 do Código Civil, entendendo que os seus requisitos
estão preenchidos. Anota que não fora realizada a devida instrução
processual e afirma ser absurda a ponderação feita pelo magistrado no
sentido de que “irrelevante a existência de separação do casal”. Rechaça
o entendimento do julgador no sentido de que não haveria que se falar em
usucapião, eis que havia permissão do falecido para que a apelante
utilizasse o imóvel. Isto porque com o falecimento, o que ocorreu em 12 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 6/17
janeiro de 2006, esvaiu-se tal permissão. E, segundo alega, ainda que se
pudesse considerar janeiro de 2006 como marco inicial do prazo
aquisitivo, este já se encerrou em janeiro de 2011(artigo 1.240 do Código
Civil), sendo que somente fora apresentada oposição à sua permanência em
2017, através de notificação determinando-lhe o pagamento de aluguéis.
Da mesma forma já decorrido o prazo de 10 anos estabelecido no artigo
1.238, parágrafo único do Código Civil. Ressalta que a sentença não restou
devidamente fundamentada, tendo o magistrado se utilizado de “doutrina
totalmente defasada e legislação estrangeira”, sequer enfrentando a
alegação de ilegitimidade de parte apresentada pela correquerida, nem
mesmo procurando esclarecer a dúvida que ressaltou em sentença, no
sentido de se teria ou não ocorrido a separação dos requeridos. Insiste que
o herdeiro Reinaldo não se utiliza do imóvel em questão, não contribui
para a manutenção do mesmo e nele não estabelece domicílio ou
residência. Pugna, assim, pela concessão do benefício da gratuidade
processual, bem como seja o recurso recebido em seu duplo efeito, e, ao
final, seja provido a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, no
sentido de:
“1 reconhecer a ilegitimidade da Apelante para figurar
no polo passivo da ação proposta...
2 seja julgada procedente a exceção de usucapião
apresentada...” ou
“3 seja reconhecida a nulidade da sentença a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 7/17
que, com o retorno dos autos à 1a instância, seja efetuada a regular
instrução da Usucapião... ou
“4 seja reconhecida a nulidade da sentença a fim de
que, reconhecida a falta de fundamentação, sejam os autos devolvidos à 1a
instância para realização da regular instrução processual;
5 seja, ao final declarada improcedente a ação proposta.
Em suas razões de apelação o correquerido também
pugna, preliminarmente, lhe seja concedido o benefício da gratuidade
processual. Alega que, diferentemente do quanto sustentado pelo
magistrado “a quo”, o fato de ser herdeiro de 1/5 de imóvel situado em
bairro nobre da capital não significa que possua boa situação econômica,
até porque o imóvel em questão, de reduzidas dimensões, encontra-se “em
absoluto estado de precariedade”. Afirma que está desempregado há anos,
vivendo de bicos esporádicos. Está, inclusive, isento de declarar imposto
de renda. Os advogados que o defendem estão atuando pro bono. Aduz
que os Tribunais têm feito incidir a gratuidade também às despesas
referentes à perícia. Sustenta que o magistrado indeferiu seu pleito de
gratuidade sem antes lhe determinar a juntada de qualquer documento.
Afirmando não ser locatário, não residir no imóvel ou dele usufruir,
entende ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo. Informa que se
mudou para o imóvel em 1973, quando o mesmo lhe fora cedido a título
gratuito por seu pai, Sr. Reinaldo Walter Widmer, para que lá
permanecesse com sua então companheira (a correquerida Zenaide) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 8/17
filhos. Ocorre que os réus separaram-se de fato em 1998, ano a partir do
qual o imóvel em questão passou a ser ocupado somente por Zenaide, sua
ex-esposa, na companhia dos dois filhos, “por especial permissão de seu
pai”. Registra, assim, que, embora possua direitos sucessórios sobre o bem,
nele não reside e nem usufrui do mesmo, razão pela qual não há que se
falar em pagamento de qualquer valor a título de aluguel. Informa que às
vezes comparece ao imóvel para visitar a ex-esposa, “que se encontra
gravemente enferma”, bem como para visitar o filho. Esclarece que todos
os gastos referentes ao imóvel têm sido suportados por Zenaide. Aduz que
a inventariante não apresentou os fatos como eles são, eis que tem
conhecimento de que o correquerido não reside no imóvel e que este se
encontra ocupado por Zenaide por vontade do próprio falecido, razão pela
qual lhe deve ser aplicada a pena de litigância de má-fé. Entende que,
mesmo que sua ex-esposa e seu filho mais velho ainda residam no imóvel,
não pode responder pelos atos dos mesmos, eis que “ambos são maiores e
inteiramente capazes”. Pugna, assim, pela concessão do benefício da
gratuidade processual, bem como seja o recurso recebido em seu duplo
efeito, e, ao final, seja reformada a sentença hostilizada, acolhendo-se a
preliminar de ilegitimidade passiva ou para que seja julgada totalmente
improcedente. Pleiteia pela condenação do requerente/apelado em multa
por litigância de má-fé.
Contrarrazões à apelação da requerida Zenaide às fls.
517/525; contrarrazões à apelação do requerido Reynaldo às fls. 526/531,
pugnando o autor pela condenação do mesmo à multa por litigância de má-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 9/17
fé, eis que, segundo alega, o recurso por aquele apresentado tem evidente
caráter protelatório.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 534/535 e
537/538).
Ante a inércia dos apelantes, que não juntaram aos autos
documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência de recursos,
fora indeferido o benefício da gratuidade processual e determinado o
recolhimento do preparo recursal (fls. 545 e 548), o que restou atendido às
fls. 553/555 (Zenaide) e 559/561 (Reinaldo Filho).
Através da decisão monocrática de fls. 562/565 foi
determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado I.
Os recursos, tempestivos e, agora, com os respectivos
preparos devidamente recolhidos, ficam recebidos em seu duplo efeito.
É, em síntese, o relatório.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguéis por meio da
qual o espólio autor afirmou que desde o falecimento do Sr. Reynaldo
Walter Widmer, seu filho Reynaldo Walter Widmer Filho está ocupando
gratuitamente imóvel situado na Rua Comendador Miguel Calfat, 433
Moema/SP, inclusive nele fazendo funcionar um salão de cabelereiro.
Informou que o falecido, no entanto, deixou outros três filhos, além da
inventariante. Através de algumas avaliações, apurou como valor médio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 10/17
locação daquele imóvel o montante de R$ 6.500,00. Considerando que ao
réu cabe 1/5 do imóvel, concluiu que o mesmo deve pagar aos demais
herdeiros a quantia de R$ 5.200,00. Ressaltou que o requerido, embora
devidamente notificado em maio de 2017, permaneceu inerte. Pugnou,
inclusive a título de tutela provisória, seja imposto ao réu o pagamento de
aluguel no valor mensal de R$ 5.200,00.
Em emenda à inicial informou o espólio que “no imóvel
reside a esposa do herdeiro Reinaldo”, razão pela qual, em sendo “esposa e
ocupante”, pugnou fosse a mesma inserida no pólo passivo (fls. 79/80)
A sentença julgou procedente a demanda, condenando os
requeridos, solidariamente, “ao pagamento de locativo, observada a quota
parte hereditária do requerido, pela utilização exclusiva do bem indicado
nos autos, pagamento este revertido em benefício do próprio espólio. O
locativo perdurará enquanto ocupado o bem pelos requeridos ou
familiares, cessando quando da partilha. O valor do locativo será apurado
em sede de liquidação por arbitramento, sendo devido desde a notificação
extrajudicial para desocupação ou ressarcimento, não atendida (fls. 41)”.
Entendeu o magistrado que a presente situação trata de questão de mera
permissão de utilização, de forma que não há como se reconhecer animus
domini. Também por entender que “houve mera permissão de utilização
do imóvel do pai (espólio autor) pelo filho e seus familiares, justamente em
razão do parentesco”, concluiu que “não há que se falar em usucapião”.
O julgador, considerando “irrelevante a existência de separação do casal”
e ponderando que “a utilização permaneceu sendo realizada em favor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 11/17
referido herdeiro diante da permanência da família que formou”,
entendeu por bem condenar ambos os réus “solidariamente ao pagamento
de locativo”.
Os recursos não comportam provimento.
Há que ser rechaçada a preliminar de ilegitimidade
passiva sustentada pelo correquerido Reynaldo. Isto porque, em que pese
sua alegação de que não reside no imóvel, ali comparecendo “apenas para
visitar seu filho e a Sra. Zenaide”, verifica-se que o mesmo, tanto na
procuração juntada a fls. 124, como na declaração de pobreza de fls. 126,
informa residir na Rua Miguel Calfat, 441, endereço em que, inclusive, se
encontrava quando da citação (fls. 108).
Registre-se, ainda, que Reynaldo Filho não comprovou
sequer informou outro endereço em que mantenha residência.
Assim, do que se depreende dos autos, o correquerido
reside no imóvel em questão, razão pela qual possui legitimidade para
figurar no pólo passivo da presente ação.
Também não há que se falar em ilegitimidade passiva da
correquerida. Ora, do que se conclui da análise dos autos, a Sra. Zenaide
reside no imóvel, juntamente com o Sr. Reynaldo Filho.
Ademais, embora ambos tenham alegado que estão
separados de fato, nenhum deles trouxe aos autos sequer indícios nesse
sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 12/17
E nem se diga que a sentença deve ser anulada porque
não fora concedida oportunidade para tanto. Ora, qualquer dos integrantes
do pólo passivo poderia ter trazido aos autos algum início de prova, como
por exemplo, declaração prestada por terceiro no sentido de que os
requeridos encontram-se separados ou, como já acima ressaltado,
documento comprovando que residem em endereços diferentes. Registre-
se, a propósito, a considerável quantidade de documentos que instruíram a
contestação ofertada por Zenaide, de forma que, caso desejasse também
comprovar a separação de fato, poderia tê-lo feito através de documento
apto a tanto ou início de prova.
Registre-se, ainda, que acolher a preliminar exarada pela
correquerida acarretaria o enriquecimento indevido da mesma, posto que,
mesmo notificada para que passasse a pagar alugueres (notificação
realizada em 22 de maio de 2017 fls. 41/42), permaneceu inerte.
Melhor sorte não socorre a correquerida em sua alegação
de exceção de usucapião.
Do que se depreende de atenta análise dos autos, conclui-
se que no presente caso ocorreu permissão de uso do imóvel pelo falecido
Reynaldo Walter Widmer, genitor do correquerido, para que este e sua
esposa se utilizassem do imóvel, permissão esta mantida pelos demais
herdeiros até o momento em que entenderam por bem notificar os
requeridos (fls. 41/42).
Desta forma, bem andou o julgador ao consignar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 13/17
“não há que se falar em usucapião, já que houve mera permissão de
utilização do imóvel do pai (espólio autor) pelo filho e seus familiares,
justamente em razão do parentesco. Nada além disso”.
E, em assim sendo, há que se ter em mente que os atos de
mera permissão ou tolerância não geram o direito à aquisição da
propriedade por meio de usucapião, eis que não se verifica um dos
requisitos necessários para tanto, qual seja, o animus domini.
Neste sentido, inclusive, ensina Benedito Silvério
Ribeiro:
“O conhecimento do domínio alheio faz com que a posse
seja exercida sem animus domini” (Tratado de Usucapião Editora
Saraiva - Volume I 6a edição São Paulo p. 712)
Reproduz-se, a propósito, os seguintes trechos exarados
em acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça em situação análoga à presente:
“...acrescente-se tratar de ação de arbitramento de
aluguel a título de indenização pela ocupação exclusiva da coisa comum.
Ocorre que o pai dos autores e sogro do réu, Jovino Ligabo, era o
proprietário do imóvel.
Posteriormente ao falecimento do pai e da irmã, com
quem o réu era casado, os autores enviaram notificação exatrajudicial (fls.
19/20) visando com que o réu efetuasse pagamento de alugueres, já que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 14/17
recusara a deixar o local e estaria usufruindo do bem de forma individual.
Não tendo as partes chegado a um consenso, foi instaurada a presente
ação.”
E mais à frente, no item denominado como “Da mera
tolerância”:
“Compulsando os autos é possível apenas concluir que o
imóvel foi emprestado ao autor; primeiramente por seus sogros e
posteriormente pelos irmãos da falecida esposa.
Nesse sentido, não é cabível afirmar que o réu utiliza o
bem com animus domini, possuindo, tão somente, a posse natural ou
detenção. Sendo esta insuficiente para a usucapião que visa ter tutelada.
É certo que os atos de mera tolerância ou permissão não
resultam em propriedade, sendo imprescindível para o reconhecimento da
usucapião a presença do animus domini. Ou seja, a mera permanência no
local é insuficiente.
Na lição de Benedito Silvério Ribeiro no seu “Tratado de
Usucapião”, 7a ed., 2010, Saraiva, p. 744:
'(...) Os comodatários, os depositários e os locatários,
justamente por não serem portadores de animus domini, não tem posse ad
usucapionem.
Em complemento, observemos os ensinamentos de
Cristiano Chavez de Farias e Nelson Rosenvald ao definirem o contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 15/17
comodato:
“(...) Em perspectiva clara, expressamente dispõe o art.
579 do Código Reale que “comodato é o empréstimo gratuito de coisas
não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.
Trata-se de contrato expressamente habitual, em especial
nos âmbitos familiar e filantrópicoe nos círculos de amizade, sendo
comum o empréstimo gratuito de livros, veículos, equipamentos médicos,
objetos de arte, imóveis residenciais, dentre outros bens.
(...)
Ora, seguindo as pegadas do legislador, o comodato é
empréstimo gratuito (sem contraprestação) de coisa infungível (não
substituível por outra de igual espécie, qualidade ou quantidade) para ser
utilizada pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável. Trata-
se, portanto, de um empréstimo para uso de terceiro. (curso de Direito
Civil, Contratos, Teoria Geral e Contratos em espécie, volume IV, 5a
edição, revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Atlas, 2015, p.
758/759).
(sem
grifos
no
original)”.

(Apelação
Cível
n.
1000512-74.2017.8.26.0323 9a Câmara de Direito Privado julgado em
06 de maio de 2020)
Em sendo assim, de rigor a manutenção da sentença que,
afastando a alegação de usucapião, julgou procedente a demanda,
condenando “os réus solidariamente ao pagamento de locativo, observada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 16/17
a quota parte hereditária do requerido”.
Também por tudo quanto até aqui exposto, não há que se
falar em ausência de fundamentação, eis que o julgador, ao acolher o
pedido inicial, bem embasou seu entendimento.
Nem se diga que o espólio-autor/apelado incidiu em
qualquer dos incisos do artigo 80do Código de Processo Civil, assim como
também não o fez o apelante Reynaldo Filho. Registre-se, quanto a este
último, que o mesmo se manteve nos limites de seu direito recursal, tanto
que os argumentos por ele exarados não são desprovidos de certa
relevância jurídica.
Fica, assim, mantida a sentença, ressalvando-se apenas
que as decisões judiciais limitam-se às partes no processo, o que não inclui
“familiares” que não foram partes.
Considerando-se o disposto no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil e o fato de que os requeridos restaram vencidos também
na esfera recursal, os honorários advocatícios ficam majorados para 12%
“sobre o valor de 12 locativos a serem apurados em perícia”.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os recursos
de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099654-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6567 17/17
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora